Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O Superior Tribunal de Justiça entende que não há óbice ao conhecimento dos embargos protocolados nos mesmos autos da execução, desde que tempestivos, porque se trata de mero vício formal, sanável, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.
2- O erro de se protocolar a petição dos embargos à execução no próprio processo principal é meramente formal e não impede que a petição seja desentranhada e devidamente distribuída, se fora respeitado o prazo legal.
3- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.